Tribunal: TJMT
Processo: 1026139-18.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026139-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (AGRAVANTE), CIRLENE GONCALVES DA ROCHA - CPF: 459.323.441-72 (AGRAVADO), DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - CPF: 217.082.898-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL DECORRENTE DE ACORDO HOMOLOGADO. DIFERENÇAS SALARIAIS REFERENTES À URV. PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. INÉRCIA DO MUNICÍPIO NA LIQUIDAÇÃO DO TÍTULO. PRAZO PRESCRICIONAL NÃO FLUENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Jaciara/MT contra decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença, que rejeitou impugnação apresentada pela municipalidade. O juízo de origem afastou a alegação de prescrição executória quanto aos valores retroativos decorrentes de acordo judicial homologado, que reconheceu à servidora pública o direito à incorporação salarial de 7,21% e estabeleceu procedimento específico para a apuração e pagamento dos valores pretéritos por meio da elaboração de Tabela Prática Única. O pedido de cumprimento de sentença foi protocolado em 26/03/2025, e a controvérsia recursal versa sobre a suposta prescrição da pretensão executória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve prescrição da pretensão executória de valores retroativos decorrentes de acordo judicial homologado, diante do lapso temporal superior a cinco anos entre o trânsito em julgado da sentença e o pedido de cumprimento de sentença, quando o título executivo dependia de providência específica do devedor para se tornar líquido e exequível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo prescricional para a execução de título judicial ilíquido apenas se inicia após a efetiva liquidação do título, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

4.

O acordo homologado judicialmente previu expressamente que os valores retroativos seriam apurados mediante Tabela Prática Única, a ser conferida e assinada pelos contadores das partes, como condição para a exigibilidade do crédito.

5.

A ausência de conferência e assinatura da tabela pelo Município de Jaciara impediu a liquidação do título, o que inviabiliza a fluência do prazo prescricional.

6.

Aplica-se ao caso o princípio da actio nata (CC, art. 189), segundo o qual o prazo prescricional começa a correr apenas quando nasce a pretensão resistida, o que não se verifica quando a liquidação do crédito depende de conduta da parte devedora que não foi cumprida.

7.

Não se admite que o devedor se beneficie da própria inércia para alegar a prescrição (princípio nemo auditur propriam turpitudinem allegans).

8.

A jurisprudência do TJMT já consolidou entendimento no sentido de que a ausência de conferência dos cálculos pela Fazenda Pública impede o início da contagem do prazo prescricional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 100; CC, art. 189; CPC, arts. 5o, 6o; Decreto no 20.910/1932; Súmula 150 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.870.675/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16/02/2023; STJ, AgInt no AREsp 1983153/MA, Primeira Turma, DJe 04/05/2022; TJMT, AgInt no AI 1030844-93.2024.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira; TJMT, AI 1031140-18.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro; TJMT, EDcl no AI 1030697-67.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto pelo MUNICÍPIO DE JACIARA/MT contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Jaciara/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1000764-29.2018.8.11.0010, que rejeitou a impugnação apresentada pelo Município agravante, afastando a alegação de prescrição executória e convertendo a obrigação de fazer em obrigação de pagar.

Na origem, verifica-se que CIRLENE GONÇALVES DA ROCHA ajuizou ação de cobrança de diferenças salariais decorrentes da conversão da URV em face do MUNICÍPIO DE JACIARA/MT, tendo as partes, no ano de 2018, celebrado acordo judicial, homologado por sentença, na qual foi reconhecido o direito à incorporação salarial do percentual de 7,21% e estabelecido procedimento específico para apuração dos valores retroativos.

Conforme se depreende dos autos, o acordo homologado judicialmente estabeleceu que seria elaborada uma Tabela Prática Única para constatação dos valores atrasados, a ser confeccionada por contador indicado pelo Sindicato dos Servidores, com critérios de correção e juros já definidos. Ademais, ficou consignado que, "estando a tabela prática única devidamente preenchida conforme ficha financeira do servidor, conferida e assinada pelos contadores das partes, dispensa-se a fase da impugnação da Fazenda Pública, prosseguindo-se com a fase da expedição direta do RPV ou Precatório".

A sentença homologatória transitou em julgado em 09/11/2018, tendo o Município de Jaciara procedido à incorporação do percentual de 7,21% nos vencimentos da servidora, conforme determinado no acordo.

Em 26/03/2025, a parte exequente apresentou pedido de cumprimento de sentença, postulando o pagamento da quantia de R$ 6.897,21, referente aos valores pretéritos à incorporação, acrescidos dos honorários advocatícios constantes do acordo e da sentença homologatória.

O Município de Jaciara apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando a ocorrência de prescrição executória quanto aos valores retroativos, sob o fundamento de que o título executivo judicial transitou em julgado em 09/11/2018 e o pedido de cumprimento de sentença foi apresentado apenas em 26/03/2025, após o transcurso do prazo prescricional quinquenal. Sustentou, ainda, que a obrigação de incorporação do percentual nos vencimentos da servidora foi cumprida voluntariamente pelo Município há mais de 5 anos, restando apenas a discussão sobre a prescrição da execução dos valores pretéritos.

O juízo
a quo
, na decisão ora agravada, rejeitou a impugnação do Município quanto à alegação de prescrição, entendendo que, embora transcorrido o prazo prescricional de 5 anos desde o trânsito em julgado, não houve a prescrição executória, uma vez que o Município não cumpriu com a obrigação de "conferência e assinatura" da Tabela Prática Única, não podendo se beneficiar de sua própria inércia, não fluindo, portanto, o prazo prescricional.

Em suas razões recursais, o Município agravante alega, em síntese, que a decisão agravada merece reforma, pois a pretensão executória dos valores retroativos de URV estaria prescrita, uma vez que o título executivo judicial transitou em julgado em 09/11/2018, e o pedido de cumprimento de sentença foi apresentado apenas em 26/03/2025, após o prazo prescricional de 5 anos.

Sustenta que a obrigação de incorporação do percentual de 7,21% nos vencimentos da servidora foi cumprida voluntariamente pelo Município há mais de 5 anos, restando apenas a discussão sobre a prescrição da execução dos valores pretéritos.

Argumenta que a ausência de conferência dos cálculos pelo Município não impediu a parte autora de realizar o pedido de cumprimento de sentença, tanto que o fez sem qualquer ato do ente público, porém após o prazo prescricional. Aduz que o título executivo judicial era líquido, certo e exigível desde 09/11/2018, tendo ocorrido a prescrição da pretensão executória em 09/11/2023.

Requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a prescrição da pretensão executória.

A liminar foi indeferida, conforme decisão constante no I
d
305013868.

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões (I
d
306081354), pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustentou, em síntese, que o termo inicial do prazo prescricional é a data do nascimento da pretensão resistida, o que ocorre quando se toma ciência inequívoca do fato danoso, e que o acordo homologado judicialmente estabelecia que a Tabela Prática Única seria preenchida e encaminhada ao Município para conferência, sendo que somente após a concordância haveria a expedição de RPV ou Precatório. Argumentou que a parte exequente cumpriu com sua parte no acordo e que para a validação dos cálculos como título executivo dependia da iniciativa do Município, que se manteve inerte.

O Ministério Público, no parecer de I
d
306401866, absteve-se de manifestar sobre o mérito da causa, por entender que não há interesse público que justifique a intervenção ministerial, uma vez que a matéria em discussão versa sobre direito individual, patrimonial e disponível.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

E
grégia Câmara:

1
.
Mérito Recursal

A controvérsia central do presente recurso cinge-se à verificação da ocorrência ou não da prescrição da pretensão executória dos valores retroativos reconhecidos em acordo judicial homologado por sentença, cujo trânsito em julgado ocorreu em 09/11/2018, tendo o pedido de cumprimento de sentença sido apresentado apenas em 26/03/2025.

O Município agravante sustenta que, tendo transcorrido mais de 5 (cinco) anos entre o trânsito em julgado da sentença homologatória (09/11/2018) e o pedido de cumprimento de sentença (26/03/2025), estaria configurada a prescrição da pretensão executória, nos termos do Decreto no 20.910/32 e da Súmula 150 do STF, que estabelece que "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação".

Argumenta, ainda, que a ausência de conferência dos cálculos pelo Município não impediu a parte autora de realizar o pedido de cumprimento de sentença, tanto que o fez sem qualquer ato do ente público, porém após o prazo prescricional. Aduz que o título executivo judicial era líquido, certo e exigível desde 09/11/2018, tendo ocorrido a prescrição da pretensão executória em 09/11/2023.

Contudo, após minuciosa análise dos autos e da legislação aplicável, entendo que não assiste razão ao Município agravante, pelos fundamentos que passo a expor.

1
.1.
Do princípio da
actio
nata e do termo inicial do prazo prescricional

O princípio da
actio
nata
, consagrado no art. 189 do Código Civil, estabelece que a prescrição começa a fluir a partir do momento em que
nasce para o titular do direito a pretensão de exercê-lo. Dispõe o referido dispositivo legal:
"Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os
arts
. 205 e 206."

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que o prazo prescricional somente pode fluir a partir do momento em que existir uma pretensão exercitável por parte daquele que suportará os efeitos do fenômeno extintivo, não sendo permitido que o titular de um direito seja penalizado por uma inércia a que não deu ensejo.

Conforme se depreende do acórdão proferido no
AgInt
no REsp n. 1.870.675/SP, relatado pelo Ministro SÉRGIO KUKINA, da PRIMEIRA TURMA, publicado no
DJe
de 16/2/2023:

"O princípio da
actio
nata garante que o prazo prescricional somente possa fluir a partir do momento em que existir uma pretensão exercitável por parte daquele que suportará os efeitos do fenômeno extintivo, não sendo permitido que o titular de um direito seja penitenciado por uma inércia a que não deu ensejo."

No caso em análise, verifica-se que o acordo homologado judicialmente estabeleceu um procedimento específico para a apuração e execução dos valores retroativos, prevendo expressamente que seria elaborada uma Tabela Prática Única para constatação dos valores atrasados, a ser preenchida conforme ficha financeira do servidor, conferida e assinada pelos contadores das partes, dispensando-se, nesse caso, a fase da impugnação da Fazenda Pública e prosseguindo-se diretamente com a expedição do RPV ou Precatório.

Transcrevo, por oportuno, o trecho pertinente do acordo homologado:

"Para o pagamento desses VALORES PRETÉRITOS, as partes concordam em ser elaborada uma TABELA PRATICA UNICA para constatação dos valores atrasados, solicitada anteriormente pelas partes autoras' e Sindicato dos Servidores Municipais ao contador BENJAMIM CRISTOBAL MARDINE ACUNA, que confeccionará a TABELA PRATICA ÚNICA com a PARTICIPAÇÃO E APROVAÇÃO DOS CONTADORES PÚBLICOS Municipais FRANCISCA MOREIRA DO NASCIMENTO e IVAN DE ALMEIDA SILVA, sendo que esta tabela considerará a correção monetária pelo IPCA-E, a partir dos vencimentos salariais, e juros moratórios de 6% ao ano, a partir da citação, considerada a prescrição quinquenal do ajuizamento (período reconhecido na sentença de mérito de piso ou do E. Tribunal de Justiça, se alterado). Estando a TABELA PRATICA ÚNICA devidamente preenchida conforme ficha financeira do servidor, CONFERIDA E ASSINADA PELOS CONTADORES DAS PARTES dispensa-se a fase da impugnação da Fazenda Pública, prosseguindo-se com a fase da expedição do RPV (requisitório de pequeno valor) ou precatório, observando-se o art. 100 da CF e Lei Municipal n. 1.734/2016 (RPV até 10
salários mínimos
), após intimação para eventual compensação. Autoriza-se desde já a complementação do RPV ou precatório dos valores devidos desde a homologação deste acordo até a implementação integral do percentual em julho de 2019,
nos mesmos termos da utilização da TABELA
PRATICA
ÚNICA."

Da leitura do acordo, depreende-se claramente que a conferência e assinatura da Tabela Prática Única pelos contadores do Município constituía etapa essencial e indispensável para a liquidação do título executivo e consequente exigibilidade dos valores retroativos. Não se tratava, portanto, de mera formalidade, mas de condição expressamente pactuada pelas partes e homologada judicialmente para a exequibilidade do título.

Nesse contexto, a pretensão executória somente nasceria para a parte exequente após a conclusão dessa etapa de conferência e assinatura da Tabela Prática Única pelos contadores do Município, momento a partir do qual o título executivo estaria efetivamente liquidado e apto a ser executado.

Ocorre que, conforme demonstrado nos autos, o Município de Jaciara não cumpriu com a obrigação assumida de conferir e assinar a Tabela Prática Única, inviabilizando a conclusão da etapa de liquidação do título executivo e, consequentemente, o nascimento da pretensão executória para a parte exequente.

1
.2.
Da liquidação do título executivo como marco inicial do prazo prescricional

É pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, em se tratando de título executivo judicial ilíquido, o prazo prescricional para a execução somente começa a fluir a partir da efetiva liquidação do título, momento em que este se torna exequível.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. SENTENÇA ILÍQUIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se na compreensão de que a liquidação da sentença ilíquida é fase de cognição do processo, de maneira que o prazo prescricional para a execução do título judicial só começa a correr da data em que este esteja efetivamente aperfeiçoada. Precedentes do STJ.
2. Na hipótese, o Tribunal de origem assentou, à luz da prova dos autos, que se fez necessária efetiva fase de liquidação da sentença coletiva em execução, não sendo a hipótese de confecção de meros cálculos para a obtenção do valor exequendo. Assim, para rever a conclusão da Corte e apreciar as alegações do apelo nobre, seria necessário incursionar no acervo probatório da causa, o que é vedado na via especial, em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento." (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1983153 MA 2021/0289122-2, Data de Julgamento: 02/05/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/05/2022
– destaquei.
)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA ILÍQUIDA. PRESCRIÇÃO. CONTAGEM. APERFEIÇOAMENTO DO TÍTULO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é uníssona no sentido de que, nas hipóteses de sentença ilíquida, somente corre o lustro prescricional após o aperfeiçoamento do título. Precedente:
AgInt
no
AREsp
n. 1.703.370/MA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/11/2020,
DJe
de 1o/12/2020.
2. Agravo interno a que se nega provimento."

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1986341 MA 2021/0298173-8, Data de Julgamento: 23/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/05/2022
– destaquei.
)

No caso em análise, o título executivo judicial, consubstanciado no acordo homologado por sentença, não era líquido, uma vez que dependia da elaboração, conferência e assinatura da Tabela Prática Única pelos contadores das partes para a apuração dos valores retroativos devidos.

Não se tratava, portanto, de título executivo que pudesse ser liquidado por simples cálculos aritméticos, independentemente da participação do Município, como sustenta o agravante. Ao contrário, o próprio acordo estabeleceu um procedimento específico para a liquidação do título, com a participação ativa dos contadores do Município na conferência e assinatura da Tabela Prática Única.

Nesse contexto, a pretensão executória somente nasceria para a parte exequente após a conclusão dessa etapa de liquidação, com a conferência e assinatura da Tabela Prática Única pelos contadores do Município, momento a partir do qual o título executivo estaria efetivamente liquidado e apto a ser executado.

1
.3.
D
a impossibilidade de benefício da própria torpeza

É princípio geral de direito, consagrado na máxima latina

nemo

auditur

propriam

turpitudinem

allegan
, que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Tal princípio encontra aplicação no caso em análise, uma vez que o Município de Jaciara, ao deixar de cumprir com a obrigação assumida de conferir e assinar a Tabela Prática Única, pretende agora se beneficiar de sua própria inércia para alegar a prescrição da pretensão executória.

Conforme bem pontuado pelo juízo
a quo
na decisão agravada,
"não pode o Município se beneficiar da sua própria inércia"
. De fato, permitir que o Município se beneficie de sua própria omissão para alegar a prescrição da pretensão executória seria contrariar os princípios da boa-fé processual e da cooperação, consagrados nos
arts
. 5o e 6o do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
"o princípio da
actio
nata garante que o prazo prescricional somente possa fluir a partir do momento em que existir uma pretensão exercitável por parte daquele que suportará os efeitos do fenômeno extintivo, não sendo permitido que o titular de um direito seja penitenciado por uma inércia a que não deu
ensejo"
(
AgInt
no REsp n. 1.870.675/SP, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 16/2/2023).

No caso em análise, a parte exequente não pode ser penalizada pela inércia do Município em cumprir com a obrigação assumida de conferir e assinar a Tabela Prática Única, etapa essencial para a liquidação do título executivo e consequente nascimento da pretensão executória.

1
.4.
D
a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso

O entendimento aqui adotado encontra respaldo na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, que já se manifestou em casos semelhantes, envolvendo a mesma questão jurídica e o mesmo Município agravante.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA CONVERSÃO DA URV. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER PRECEDENTE À LIQUIDAÇÃO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de
instrumento manejado contra decisão interlocutória que rejeitou a alegação de prescrição da pretensão executória em cumprimento de sentença que versa sobre diferenças salariais devidas pela conversão da URV, promovido em face do Município de Jaciara/MT. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o prazo prescricional da pretensão executória pode ser considerado consumado, mesmo diante da pendência de obrigação de fazer atribuída ao Município, consistente na conferência dos cálculos por meio do sistema SICPAR, prevista na sentença exequenda como condição para a exigibilidade do crédito. III. Razões de decidir 3. A sentença que deu origem ao título executivo judicial, embora tenha fixado percentual de correção, determinou a submissão dos cálculos à conferência da Fazenda Pública como condição de exigibilidade. 4. A ausência de cumprimento dessa obrigação de fazer pelo Município impede a liquidação do título e afasta a fluência do prazo prescricional. 5. A boa-fé processual veda que o devedor se beneficie de sua própria inércia para arguir a prescrição. A jurisprudência consolidada estabelece que o prazo prescricional da execução de sentença ilíquida tem início após a efetiva liquidação do título. 6. Mantém-se, portanto, a decisão monocrática que afastou a preliminar de prescrição, por ausência de liquidez do título judicial em razão da omissão do ente público. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. O prazo
prescricional da pretensão executória de sentença ilíquida inicia-se somente após o cumprimento da obrigação de fazer imposta ao devedor, consistente na conferência dos cálculos pela Fazenda Pública. 2. É inaplicável a alegação de prescrição quando a liquidação do título é inviabilizada pela inércia da parte devedora."

(Agravo Regimental Cível no. 1030844-93.2024.8.11.0000 - Relator: Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
– destaquei.)”

"DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. URV. PRESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Jaciara contra decisão interlocutória que rejeitou a alegação de prescrição da execução em cumprimento de sentença, movido por Maria
Fidelina
Soares de Jesus, para pagamento de diferenças salariais decorrentes de URV. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a prescrição da execução pode ser reconhecida quando o prazo prescricional não decorreu devido à inércia do próprio Município em cumprir etapas previstas no acordo homologado judicialmente. III. Razões de decidir 3. O prazo prescricional para execução somente tem início a partir da liquidação do título executivo, conforme
entendimento consolidado pelo STJ. 4. Verificou-se que o Município, ao não cumprir com a conferência e assinatura da Tabela Prática Única, causou a necessidade de instauração da fase de cumprimento de sentença, interrompendo o fluxo prescricional. 5. É vedada a penalização da parte exequente pela inércia da administração pública em atos que lhe competem, aplicando-se o princípio da
actio
nata. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "O prazo prescricional para execução de título judicial ilíquido somente tem início após a sua liquidação efetiva, não sendo imputável à parte exequente a inércia do executado no cumprimento de suas obrigações processuais pactuadas."

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10311401820248110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/12/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/01/2025
– destaquei.
)

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV. PRESCRIÇÃO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA LIQUIDAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por
Marcilene
Rodrigues
Guimarães, com fundamento no artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido pela 1a Câmara de Direito Público e Coletivo nos autos do Agravo de Instrumento n.o 1030697-67.2024.811.0000. O agravo, interposto pelo Município de Jaciara, questiona decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença em ação de cobrança relacionada à conversão de Cruzeiro Real para URV. A embargante alega contradição e omissão no acórdão recorrido, sustentando que (i) a tabela de cálculos foi disponibilizada no sistema SICPAR sem necessidade de protocolo formal e (
ii
) a inércia do Município em conferir os cálculos impediu a conclusão da liquidação da sentença, afastando o curso do prazo prescricional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão embargado ao desconsiderar a inércia do Município na conferência dos cálculos como fator impeditivo da fluência do prazo prescricional; e (
ii
) estabelecer se a ausência de liquidação do título executivo inviabiliza o reconhecimento da prescrição. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A omissão no acórdão embargado se configura porque não analisou a conduta do Município de Jaciara, que deixou de conferir e validar os cálculos apresentados pela embargante, impossibilitando a continuidade da execução e, por consequência, a fluência do prazo prescricional. 4. O acordo homologado judicialmente estabeleceu que a apuração dos valores deveria ocorrer mediante Tabela Prática
Única, com participação dos contadores públicos municipais, o que não foi cumprido pelo Município, demonstrando inércia relevante para a solução da controvérsia. 5.
O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que o prazo prescricional para a execução de sentença ilíquida só tem início após a efetiva liquidação do título executivo, aplicando-se o princípio da
actio
nata. 6. A inércia da Administração Pública na etapa de liquidação impede o transcurso do prazo prescricional, pois a exigibilidade do crédito depende da conclusão dessa fase processual.
7.
A correção da omissão do acórdão embargado conduz à necessidade de reconhecimento da inexistência de prescrição, visto que o título não foi liquidado por culpa exclusiva do Município.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes."

(Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento no. 1030697-67.2024.8.11.0000, Rel. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (1o VOGAL) DA PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, DJ 20/03/2025
– destaquei.
)

Verifica-se, portanto, que este Egrégio Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que, em casos como o presente, o prazo prescricional para a execução somente tem início após a efetiva liquidação do título executivo, não sendo imputável à parte exequente a inércia do executado no cumprimento de suas obrigações processuais pactuadas.

1
.5.
D
a análise dos argumentos do agravante

O Município agravante sustenta que a ausência de conferência dos cálculos pelo Município não impediu a parte autora de realizar o pedido de cumprimento de sentença, tanto que o fez sem qualquer ato do ente público, porém após o prazo prescricional. Aduz que o título executivo judicial era líquido, certo e exigível desde 09/11/2018, tendo ocorrido a prescrição da pretensão executória em 09/11/2023.

Contudo, tais argumentos não merecem acolhimento.

Primeiramente, como já demonstrado, o título executivo judicial não era líquido, uma vez que dependia da elaboração, conferência e assinatura da Tabela Prática Única pelos contadores das partes para a apuração dos valores retroativos devidos. Não se tratava, portanto, de título executivo que pudesse ser liquidado por simples cálculos aritméticos, independentemente da participação do Município.

Em segundo lugar, o fato de a parte exequente ter apresentado pedido de cumprimento de sentença sem a prévia conferência e assinatura da Tabela Prática Única pelos contadores do Município não significa que o título executivo era líquido e exigível desde o trânsito em julgado da sentença homologatória. Ao contrário, tal fato apenas demonstra que, diante da inércia do Município em cumprir com a obrigação assumida, a parte exequente se viu obrigada a buscar a tutela jurisdicional para obter a satisfação de seu crédito.

Ademais, o argumento de que o título executivo judicial era líquido, certo e exigível desde 09/11/2018 contraria frontalmente o próprio acordo homologado judicialmente, que estabeleceu um procedimento específico para a liquidação do título, com a participação ativa dos contadores do Município na conferência e assinatura da Tabela Prática Única.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE JACIARA/MT, mantendo integralmente a decisão agravada, pelos fundamentos acima expostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025